Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$1.396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais), na forma simples, a título de danos materiais; e R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Em suas razões recursais a recorrente requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, invoca a sua ilegitimidade e o cerceamento de defesa. No mérito, argumenta a ausência de grupo econômico entre as empresas indicadas e, em consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita.

4. Contrarrazões apresentadas. O recorrido defende o não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e o efeito suspensivo é concedido em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.

6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

7. Ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Com efeito, a responsabilidade é solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que tenham personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Precedente: REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017. Assim, a ré é parte legítima para responder ao pleito autoral e, por força da solidariedade, inexiste cerceamento do direito de defesa na manutenção exclusiva da ré no polo passivo. Preliminares rejeitadas.

8. A autora é beneficiária do plano de saúde Unimed, abrangência nacional e, nos meses de maio e junho de 2022, foi atendida em estabelecimento hospitalar credenciado em caráter emergencial. Posteriormente, a autora foi cobrada e pagou pelos serviços médicos-hospitalares prestados, ante a recusa de cobertura pela operadora.

9. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aos quais são aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ).

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico; e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023)

11. No caso, não obstante a alegação da Central Nacional Unimed, no sentido de que desconhece as cláusulas contratuais firmadas entre a recorrida e a Unimed Vertente do Caparaó, o contexto probatório evidencia que a recorrente participou ativamente da relação contratual (ID 55188014; ID 55187357 - Pág. 3; ID 55187355 - Pág. 3), devendo responder pelos danos causados à contratante. E eventual discussão acerca da responsabilidade entre as contratadas não atinge o consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1425062, 07179696920208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Destarte, a cobertura securitária negada à contratante foi desmotivada e, por força legal e contratual, deve ser mantida a sentença que condenou a contratada, ora recorrente, ao reembolso dos valores pagos pelo atendimento hospitalar prestado.

13. No tocante ao dano moral, é cediço que "o descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988” (Enunciado 411, da Jornada de Direito Civil). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que há direito ao ressarcimento do abalo moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica, visto que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já abalado em virtude da doença (AgRg no AREsp n. 134.629/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013).

14. Outrossim, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

15. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.